Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019763-68.2017.8.11.0041
APELANTE: WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Apelação interposta pela requerida WBM-Incorporação e Construção Eireli contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1001858-07.2016.811.0002, lastreada em contrato de empréstimo bancário proposta por Banco Bradesco S.A., aqui apelado, condenou a requerida ao pagamento de R$250.958,20 atualizados com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária desde a data do vencimento da dívida.
Pugna a recorrente pelo deferimento da Justiça gratuita, ao argumento de ser beneficiário tácito por ter postulado o beneficio por duas vezes (na contestação e em embargos de declaração) e não ter havido análise.
É o relatório.
Decido.
A requerida, aqui apelante, pessoa jurídica, pede o deferimento de gratuidade da justiça para este recurso. Para tanto, instruiu o pedido com os documentos que juntou na contestação, que alega serem: Comprovação de processos trabalhistas; Dividas e tributos federais de 2019; dividas estaduais: certidão e pendencia tributária de 2019 e de dívida ativa-CDA de 2017/2018/2019; Dívidas municipais: Auto de Infração de 2019 referente a compra e venda de imóveis, além de extratos bancários de 2016.
Pois bem. Sem razão o alegado deferimento tácito.
Ocorre que embora o pedido tenha sido feito na contestação, como alega a recorrente, referido pleito não foi acolhida na primeira oportunidade, após a contestação, do pronunciamento judicial, que foi a sentença.
A reiteração do pedido feito em sede de embargos de declaração foi após a sentença, momento que já havia encerrada, com a prolação da sentença, a prestação jurisdicional de origem. Aliás, a matéria objeto dos mencionados Embargos de Declaração sequer diz respeito aos vícios do art. 1.022 do CPC, como bem consignou a decisão que rejeitou referidos Embargos de Declaração.
E no tocante ao pedido de justiça gratuita formula agora na fase de recurso, importa consignar que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
Sucede que os documentos apresentados, além de serem desatualizados, todos de 2019, ainda consta em um deles ser apenas de caráter informativo e não produzir “efeitos legais” (dividas federais). A dita comprovação de dividas trabalhista se refere a uma lista unilateral e com várias informações de acordo, sem sequer indicar o nome da requerente.
Logo, em que pese as alegações, não se verifica comprovação a alegada carência.
Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes, documentos desatualizados, também não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator